Tribunal: TJES
Processo: 0001040-80.2018.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001040-80.2018.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: RENALD DE SOUZA BARBOSA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RECIBOS QUE COMPROVAM OS GASTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Do confronto do que foi pleiteado na exordial com o que restou concedido na sentença, ressai evidente o excesso de R$ 120,00 (cento e vinte reais)
na condenação por danos materiais
, devendo ser acolhida a preliminar de sentença
ultra petita
.

2- No caso em tela, o acolhimento da referida preliminar não conduz à anulação do ato judicial, devendo tão somente ser decotado o excesso.

3- Os documentos juntados pelo autor, ora Apelado, comprovam gastos com exames, honorários médicos e fisioterapia,
demonstrando evidente nexo causal com o acidente, especialmente se considerando que os desembolsos são contemporâneos à data do acidente.

4- A
lei não prevê que as despesas com assistência médica sejam comprovadas mediante formalidades específicas, sendo suficiente a apresentação de recibos que comprovem os gastos com os serviços médicos.

5- A correção monetária
relativa ao reembolso das despesas de assistência médica e suplementares
deve incidir a partir do efetivo desembolso.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A em razão da Sentença de fl. 182-v, na qual a MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Muqui, em “
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
” ajuizada por Renald de Souza Barbosa, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A Apelante, em sede de preliminar, alega a prolação de
decisum ultra petita
.

Como cediço, o sistema processual vigente é regido pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial.

Qualquer outra pretensão que extrapole os limites da demanda deve ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário pela via processual adequada, pois o Juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nessa toada, de plano, há que se acolher a referida preliminar, uma vez que a Sentença recorrida extrapola o limites do pedido formulado na ação.

Isso porque, embora o Autor, ora Apelado, tenha pugnado pela “
condenação do Requerido a pagar a quantia de R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) a título de danos materiais devidamente comprovados
” (fl. 13), o Julgador
a quo
, ao julgar procedente o pedido, ultrapassou o que foi pleiteado a título de danos materiais, nos seguintes termos:

“[...]

se demonstrados os danos materiais relativos às despesas realizadas com o tratamento, em decorrência do acidente, é devida a indenização a esse título.
In casu
, o requerente fez prova do evento, havendo nexo causal entre ele e os dispêndios retratados a fls. 44/47 – recibos e notas fiscais, concernente a taxa, exames, honorários médicos e fisioterapia – os quais, juntos, totalizam a quantia de
R$ 1.270,00
(mil, duzentos e setenta reais).” (fl. 182v)

Do confronto do que foi pleiteado na exordial com o que restou concedido na sentença, ressai evidente o excesso de R$ 120,00 (cento e vinte reais)
na condenação por danos materiais
, pelo que
acolho a preliminar de sentença
ultra petita
.

Antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre esclarecer que o acolhimento da preliminar de sentença
ultra petita
não conduz à anulação do ato judicial, devendo tão somente ser decotado o excesso, ou seja, ajustado o valor da condenação por danos materiais ao pedido formulado na exordial.

No mérito, a Apelante aduz que:

(i) as despesas médicas compreendidas nos comprovantes de fls. 44/47 devem ser desconsideradas, por não restar comprovado que se tratam de gastos com relação causal direta com o acidente, além de terem sido apresentados simples recibos em vez das notas fiscais; (ii) o marco inicial para a correção monetária relativamente ao reembolso das despesas médicas deve ser a data do efetivo desembolso.

Inicialmente, cumpre destacar que resta incontroverso o acidente automobilístico ocorrido no dia 14/12/2017, que vitimou o Autor, ora Apelado, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 11/12.

Compulsando os autos, verifico que os documentos (fls. 44/47) juntados pelo Apelado comprovam gastos com exames, honorários médicos e fisioterapia, demonstrando evidente nexo causal com o acidente, especialmente se considerando que os desembolsos são contemporâneos à data do acidente.

Ademais, a lei não prevê que as despesas com assistência médica sejam comprovadas mediante formalidades específicas, sendo suficiente a apresentação de recibos que comprovem os gastos com os serviços médicos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM OS GASTOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.
1. É incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito que causou invalidez parcial no apelado de 25% (vinte e cinco por cento) da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, bem como que recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tendo proposto a ação com o fim de ser reembolsado de despesas com serviços médicos.
2. Os recibos da Casa de Caridade São José nos valores de R$ 4.958,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais) e de R$ 80,00 (oitenta reais) são suficientes para comprovar os serviços médicos prestados, devendo ser mantida a restituição da quantia paga pelo apelado a título de reembolso de despesas médicas, no limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme disciplina o art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74.
3. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e os juros de mora deverão incidir desde a citação (STJ, Súmula nº 426). 4. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período. 5. Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR A SENTENÇA PARCIALMENTE DE OFÍCIO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 17 de agosto 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 028180001167, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)
sem grifo no original

Assim, entendo que deve ser mantida incólume a sentença neste ponto.

Acerca d
o marco inicial da correção monetária relativa ao reembolso das despesas médicas, este E. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a correção monetária, de fato, deve incidir a partir do efetivo desembolso, senão vejamos:

[...] Na condenação referente ao valor do reembolso de despesas médicas e suplementares, a correção monetária deverá incidir a partir do desembolso. Precedentes do TJES. IV. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar aventada e NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator.(TJES, Classe: Apelação Cível, 017150012825, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)

[...] Este Egrégio Tribunal de Justiça pratica o entendimento de que o termo inicial de incidência de correção monetária, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, relativamente às despesas de assistência médica e suplementares, é a data do efetivo desembolso pelo segurado. Jurisprudência. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 036170011237, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

[...] Em relação aos consectários legais do reembolso das despesas médicas, a sentença deve ser reformada para determinar que a correção monetária seja contabilizada pelo INPC do efetivo desembolso e os juros de mora tão somente pela taxa Selic, a contar da citação. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 22 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 064180001980, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para (1) decotando da Sentença o que extrapola os limites do pedido, reduzir a condenação por danos materiais para R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais) e, por conseguinte, reduzir a condenação total para R$ 2.837,00 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais) e (2) estabelecer que a correção monetária relativa ao reembolso das despesas médicas tenha sua incidência a partir do efetivo desembolso.

É como voto.